Tribunal: TJMT
Processo: 0001339-74.2016.8.11.0026
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001339-74.2016.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARISTELA BRANDELERO - CPF: 406.294.061-20 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - CPF: 097.190.919-91 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (ADVOGADO), Nilson Reis Alves de Brito (APELADO), Fabio Vintelio Dalla Favera (APELADO), VITORIO DA ROCHA BRANDELERO - CPF: 393.984.711-91 (APELADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), MARIANA SOUZA BARONI - CPF: 406.368.828-37 (ADVOGADO), VITORIO DA ROCHA BRANDELERO - CPF: 393.984.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON REIS ALVES DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), FÁBIO VINTELIO DALLA FÁVERA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO - DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA - VEDAÇÃO LEGAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – CABIMENTO - VALOR DA CAUSA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – VALOR MÉDIO DO HECTARE NA REGIÃO – POSSIBILIDADE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor como ao réu, propor ação de usucapião, desde que as partes sejam idênticas nas duas ações, conforme inteligência que se extrai do contido no art. 557 do CPC/2015.

Em ação de usucapião, para apurar-se o valor da causa, revela-se correta a fixação com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA, que se harmoniza com o proveito econômico buscado pelo litigante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARISTELA BANDELERO
, contra sentença que na Ação de Usucapião nº

0001339-74.2016.8.11.0026

ajuizada em desfavor do
BANCO SISTEMA S.A
,
julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC
e, de ofício retificou o valor da causa para R$1.327.500,00 e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários no percentual de 10
% sobre o valor da causa.

Em síntese, aduz que se trata de usucapião sobre área de terras de
177,6003
hectares denominada Fazenda Cor de Outro – Gleba
Pecuama
, município Santo Afonso-MT.

Afirma que a apelante
, ao tempo do ajuizamento da presente ação em 2016,
não figurava no polo passivo da Ação d
e
Reintegração de Posse Código 777689
,
uma vez que naquela demanda não houve a publicação do edital de citação.

Sustenta que esta demanda foi ajuizada em 29/07/2016

e
a decisão que
determinou a publicação do edital de citação dos réus incertos, ausentes e desconhecidos foi proferida somente em 17/08/2018
. De modo que não se aplica o
disposto n
o art. 557 do CPC,
porque à época do ajuizamento da Usucapião, a apelante não
figura
va

no polo passivo da
possessória.

Assegura
que, a ação possessória não
foi
averbada às margens das matrículas dos imóveis,
caso em que a apelada
deix
ou
de dar conhecimento d
a
ação possessória a terceiros
,
de modo a evitar
a propositura de novas demandas a respeito do domínio do imóvel.

Destaca q
ue a utilização da Tabela Referencial do INCRA/MT, para fins de atribuição ao valor da causa, nas ações de que visem a declaração de prescrição aquisitiva não encontra respaldo legal e nem jurisprudencial,
porquanto é
permitida apenas quando ausente a incidência do Imposto Territorial Rural - ITR sobre imóvel, o que não se verifica no caso,
porque
o próprio r
equerido
/apelado apresentou os cálculos do imposto (ITR) em sua contestação
(documentos 18 a 23).

Destaca que a Ação de Usucapião
ostenta
natureza declaratória,
portanto
inaplicável a regra contida no art. 292, IV, do CPC
,
mas sim
com base no entendimento da jurisprudência que indica que o valor da causa deve ser fixado com base n
o valor venal do imóvel, atribuído para fins fiscais, correspondendo, assim, com a estimativa oficial para o lançamento do IPTU ou do ITR.

De forma s
ubsidiari
a
,
pede que o valor da causa
se
ja
arbitrad
o
no montante de 1/5 (um quinto) d
a
avaliação do imóvel usucapiendo, excluídas as benfeitorias, tendo em vista que foram inseridas pel
a
própri
a
autor
a
/apelante, não podendo serem utilizadas para a estimativa.

Intimado, o apelado Banco Sistema
deixou de apresentar contrarrazões (
id

189736652
).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público (id 194641650).

É o relatór
io.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou extinta, sem exame do mérito, a presente Ação de Usucapião ajuizada por
MARISTELA BANDELERO,
em desfavor do
B
ANCO SISTEMA S.A.

De
início
, em que pese
a
autor
a
/apelante afirmar que não tinham ciência acerca da existência da Ação de Reintegração de Posse, por não haver a averbação da referida demanda nas Matrículas Imobiliárias nº. 5.099, 5.100, 5.101, 5.103 e 5.104, todas do CRI de Arenápolis/MT, tal alegação é irrelevante para infirmar o entendimento esposado pelo sentenciante, que culminou com a extinção da demanda sem resolução do mérito.

Com efeito, no caso, não bastasse tratar-se o litígio envolvendo tais imóveis de caráter público e notório, o imóvel em questão foi alvo, por diversas vezes, de visitas do Sr. Oficial de Justiça para citação coletiva no
local.

Aliás,
é de conhecimento notório
justamente em razão do caráter coletivo do litígio, a Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em 04/12/2003, que até então tramitava perante a Vara Única Cível da Comarca de Arenápolis/MT,
foi remetida
à 2ª Vara de Direito Agrário de Cuiabá/MT
.

O
fato de que, ao tempo da propositura da ação de usucapião, ainda não figurava no polo passivo da ação possessória, também não afasta a possibilidade de extinção, tal como se dera, porquanto, havendo pendência de julgamento de ação possessória sob a área objeto do litígio é vedada a proposição de ação de reconhecimento do domínio, consoante o disposto no art. 557 do CPC, senão vejamos:

“
Art. 557.
Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa
.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa
.
”

Quanto à matéria, Daniel Amorim Assumpção leciona que:

“
Segundo o art. 557, caput, do Novo CPC, na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor como ao réu dessa demanda, propor ação petitória, na qual se discute a propriedade do bem cuja posse já se discute na ação possessória. Não existe qualquer inconstitucionalidade na norma legal ora citada, entendendo a melhor doutrina que ela não retira, da parte, o direito de ação, servindo a ação possessória como uma condição suspensiva do exercício desse direito.
O dispositivo esclarece que a vedação exige uma identidade de partes nas duas ações, de forma que sendo a pretensão petitória deduzida em face de terceira pessoa, não haverá qualquer impedimento para a propositura da ação
. (Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador:
Ed.JusPodivm
, 2016, pág.985)

Na hipótese, verifica-se que entre a ação de reintegração de posse, proposta anteriormente pelo r
equerido
/apelado (em 04/12/2003), e a de usucapião,
ajuizada posteriormente pel
a
autor
a
(em 29/07/2016), há identidade de partes, pelo que incidente a vedação legal acima destacada.

Apenas para registro, seguem precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. USUCAPIÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO NA PENDÊNCIA DE PROCESSO POSSESSÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 923, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC)
. (
AgRg
no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014,
DJe
24/2/2014) 3. Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 890.127/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017,
DJe
de 10/3/2017).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO POSSESSÓRIA EM ANDAMENTO. VERIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DE PARTES. VEDAÇÃO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PETITÓRIA. ART. 923 DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação ao artigo 535, II do CPC, pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2.
É vedada a propositura de ação para o reconhecimento do domínio, enquanto pendente ação possessória, tendo em vista a distinção existente entre os juízos possessório e

petitório: naquele, o exercício do poder de fato sobre a coisa será o objeto da ação; neste, a discussão será a respeito da titulação jurídica dos direitos sobre a coisa
. [...]..
(STJ - REsp n. 1.204.820/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015,
DJe
de 7/12/2015).

AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 923 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A usucapião integra o rol de formas de aquisição originária da propriedade e, consequentemente, a ação que busca seu reconhecimento, invariavelmente, discutirá o domínio do bem. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de vedar o manejo de ação de usucapião, quando pendente
ação possessória envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, conforme inteligência do artigo 923 do Código de Processo Civil.
3. É predominante a jurisprudência desta Corte em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 318.166/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/2/2014,
DJe
de 28/3/2014).

USUCAPIÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO NA PENDÊNCIA DE PROCESSO POSSESSÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 923 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião
. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp n. 171.624/MG, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 29/6/2004, DJ de 18/10/2004, p. 279).

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido:

“
A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA - EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – AÇÃO POSSESSÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – IMPOSIBILIDADE DE TRÂMITE CONCOMITANTE ENTRE AS AÇÕES POSSESSÓRIA E PETITÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 923 DO CPC/1973 E 557, CAPUT DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 923 do CPC/1973 e artigo 557, caput do CPC/2015, é vedada a propositura de ação de reconhecimento de domínio enquanto estiver pendente ação possessória proposta anteriormente
. Não fere o direito constitucional de propriedade, nem mesmo o direito constitucional de ação, a proibição legal de o proprietário propor ação petitória, quando pendente ação possessória.
(N.U 0001493-11.2010.8.11.0024
, ,
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016,
Publicado
no DJE 24/05/2016).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ART. 923 DO CPC/73 – PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
“É vedada a propositura de ação para o reconhecimento do domínio, enquanto pendente ação possessória, tendo em vista a distinção existente entre os juízos possessório e petitório: naquele, o exercício do poder de fato sobre a coisa será o objeto da ação; neste, a discussão será a respeito da titulação jurídica dos direitos sobre a coisa.”
(REsp 1204820/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015,
DJe
07/12/2015) 2. a permanência da preensão petitória e possessória em demandas diversas pode resultar em prolação de prestação jurisdicional inconciliáveis, pois o direito material vertido em cada uma delas dizem respeito à requisitos próprios, não comuns, razão pela qual andou bem o legislador ao criar este óbice temporário no art. 923 do CPC/73 (art. 557 do CPC/15). 3. Decisão monocrática mantida.
(N.U 0153223-97.2017.8.
11.0000
,

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
publicado
no DJE 19/06/2018).

Assim, como
a
autor
a
/apelante
é
parte em ambas as ações, evidencia-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual a extinção do feito, nos exatos termos da sentença, é medida que se impõe.

Aliás,
a
autor
a
/apelante a
rgumenta qu
e a vedação contida no art. 557 do CPC, atinente à discussão do domínio, quando pendente ação possessória, é aplicável somente ao autor e réu desta, não atingindo terceiros, os quais não figuravam como parte da relação processual pré-estabelecida, o que inviabiliza a extinção deste feito, po
rque
as ações devem tramitar conjuntamente por conexão.

Contudo, diferente o que afirma não
é a
autor
a
/apelante terceir
a
, po
rque
, inevitavelmente integra o polo passivo daquele feito possessório, uma vez que tal ação principal foi proposta contra pessoas específicas e todos os demais ocupantes/invasores da área não identificados.

Ora, é perfeitamente possível a propositura da ação de reintegração de posse em face de diversas pessoas, sem que todos os ocupantes sejam identificados especificamente, promovendo-se a citação pessoal daqueles que foram encontrados no local, e citação por edital dos demais, conforme previsto no §1.º, do artigo 554, do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

“
Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1º
No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais
, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

§ 2º
Para fim da citação pessoal prevista no § 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados
.

§ 3º O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no § 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios.

Repisa-se, referida ação principal, se trata de conflito possessório coletivo, o que inviabiliza que aquela parte autora identifique, de imediato, todos os ocupantes/invasores da área litigiosa, de modo que basta a citação por edital para atingir todos os ocupantes.

Neste contexto, convém salientar que, a jurisprudência tem firmado entendimento de que, em caso de invasão de terra, ajuizada a ação de reintegração contra as pessoas logo identificadas, estabiliza-se a relação processual, sujeitando-se os demais não identificados e os novos invasores ao provimento judicial, liminar ou definitivo, em razão do apossamento de bem litigioso.

O Superior Tribunal de justiça não destoa deste entendimento, senão vejamos:

“
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL INVADIDO POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS OCUPANTES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE. –
Citação pessoal dos ocupantes requerida pela autora, os quais, identificados, passarão a figurar no polo passivo da lide. Medida a ser adotada previamente no caso
. –
Há possibilidade de haver réus desconhecidos e incertos na causa, a serem citados por edital (art. 231, I, do CPC)
. Precedente: REsp n. 28.900-6/RS. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 362.365/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2005, DJ 28/03/2005, p. 259).

Logo, poderia
a
autor
a
/apelante ter se habilitado, desde o início, no polo passivo da ação possessória (em razão de sua condição de parte naquele litígio), na qual poder
ia
arguir a exceção de usucapião, por exemplo,
mormente porque referida demanda ainda está em fase postulatória, não havendo a citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos, embora já tivesse sido deferida.

Por sua vez, no que tange a fixação do valor da causa, à falta de um critério pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, este Tribunal de Justiça tem entendido que se mostra condizente com o objeto da ação de usucapião, considerar para fins de dar o valor correto à causa, o valor médio da terra nua da tabela referencial do INCRA.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – EMENDA DA INICIAL – VALOR DA CAUSA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – VALOR MÉDIO DO HECTARE NA REGIÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em ação de usucapião, para apurar-se o valor da causa, correta a fixação com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA, bem assim, se mostra condizente com o proveito econômico buscado pelo litigante
.
(
N.U
1007003-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
publicado
no DJE 13/07/2022).

Sob tal viés, verifica-se que o imóvel objeto de usucapião se encontra localizado no município de Arenápolis, de modo que prevalece a sentença, quando determinou que o valor da causa se dê com base no valor médio do hectare/terra nua constante na Tabela Referencial do INCRA MT 2016.

Ante ao exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024